Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-92.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de restrição desabonadora e indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que a autora afirma desconhecer – Existência de relação jurídica entre as partes, legitimidade dos débitos e inadimplência comprovados documentalmente nos autos - Ato

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de restrição desabonadora e indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que a autora afirma desconhecer – Existência de relação jurídica entre as partes, legitimidade dos débitos e inadimplência comprovados documentalmente nos autos - Ato ilícito inexistente – Exercício regular de direito da concessionária de energia elétrica ré - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Dano moral não caracterizado – Litigância de má-fé verificada – Multa por litigância execranda mantida - Recurso improvido.